Tribunal: TJSP
Processo: 2142957-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL – RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência em caráter antecedente. Conta de usuário no Instagram invadida e utilizada por falsários em golpes envolvendo investimentos inexistentes. Gratuidade e tutela de urgência indeferida pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo da agravante. Tutela recursal antecipada pelo tribunal. Ulterior prolação de sentença que julgou

Ementa:
PROCESSO CIVIL – RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência em caráter antecedente. Conta de usuário no Instagram invadida e utilizada por falsários em golpes envolvendo investimentos inexistentes. Gratuidade e tutela de urgência indeferida pelo juízo de primeiro grau. Inconformismo da agravante. Tutela recursal antecipada pelo tribunal. Ulterior prolação de sentença que julgou procedente a pretensão da agravante. Fato superveniente a ser considerado, nos termos do art. 493 do CPC. Sentença de procedência no devido processo legal. Impugnação viável através do recurso adequado. Pronunciamento judicial de primeiro grau, de caráter interlocutório, não mais suscetível de ser reformado pela via do recurso de agravo de instrumento, substituído por outro pronunciamento, exauriente de mérito.

Recurso prejudicado.